Tribunal: STJ
Processo: 0807484-81.2022.8.15.2002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057621 - PB (2025/0368147-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DANIEL FIRMEZA MACHADO
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
RENAN BENEVIDES FRANCO - CE023450
ALEX XAVIER SANTIAGO DA SILVA - CE024390
LUCCAS CONRADO PEREIRA CIPRIANO - CE040592
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. NÃO EQUIVALÊNCIA A
PAGAMENTO OU PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE CAUSA
LEGAL DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA
ENTRE AS INSTÂNCIAS CÍVEL, ADMINISTRATIVA E PENAL.
DO CPP. PREJUDICIALIDADE HETEROGÊNEA.
ART. 93
INAPLICABILIDADE
NO
CASO
CONCRETO.
ECONOMIA
PROCESSUAL E AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE
AGIR. TESES REJEITADAS. SÚMULA VINCULANTE 24/STF.
IRRELEVÂNCIA PARA SUSPENDER O FEITO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A discussão cível acerca da exigibilidade do crédito tributário, ainda
que o débito esteja integralmente garantido por carta de fiança bancária,
não configura causa legal de suspensão da ação penal, prevalecendo a
independência entre as instâncias. A carta de fiança não se encontra no rol
do
do CTN e apenas garante o juízo.
art. 151
2. A suspensão da ação penal prevista no
do CPP constitui
art. 93
faculdade do magistrado e não se justifica, nos crimes contra a ordem
tributária, pela mera pendência de embargos à execução com garantia do
juízo, por não afetar a justa causa da persecução penal.
3. A projeção de extinção da punibilidade por pagamento futuro
decorrente de eventual execução da garantia não autoriza a suspensão do
processo penal, pois a extinção depende de pagamento efetivo e não
presumido.
4. A alegação de economia processual e de ausência superveniente de
interesse de agir não procede, subsistindo o interesse do Ministério
Documento eletrônico VDA53267444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 91d3f7b9-acdf-4dbe-b9f1-4096d0cd6340

Público enquanto vigente a constituição do crédito e os indícios da prática
delitiva.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53267444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 91d3f7b9-acdf-4dbe-b9f1-4096d0cd6340

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057621 - PB (2025/0368147-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DANIEL FIRMEZA MACHADO
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511

WILSON SALES BELCHIOR - CE017314

RENAN BENEVIDES FRANCO - CE023450

ALEX XAVIER SANTIAGO DA SILVA - CE024390

LUCCAS CONRADO PEREIRA CIPRIANO - CE040592
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. NÃO EQUIVALÊNCIA A
PAGAMENTO OU PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE CAUSA
LEGAL DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA
ENTRE AS INSTÂNCIAS CÍVEL, ADMINISTRATIVA E PENAL.
DO CPP. PREJUDICIALIDADE HETEROGÊNEA.
ART. 93
INAPLICABILIDADE
NO
CASO
CONCRETO.
ECONOMIA
PROCESSUAL E AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE
AGIR. TESES REJEITADAS. SÚMULA VINCULANTE 24/STF.
IRRELEVÂNCIA PARA SUSPENDER O FEITO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A discussão cível acerca da exigibilidade do crédito tributário, ainda
que o débito esteja integralmente garantido por carta de fiança bancária,
não configura causa legal de suspensão da ação penal, prevalecendo a
independência entre as instâncias. A carta de fiança não se encontra no rol
do
do CTN e apenas garante o juízo.
art. 151
2. A suspensão da ação penal prevista no
do CPP constitui
art. 93
faculdade do magistrado e não se justifica, nos crimes contra a ordem
tributária, pela mera pendência de embargos à execução com garantia do
juízo, por não afetar a justa causa da persecução penal.
3. A projeção de extinção da punibilidade por pagamento futuro
decorrente de eventual execução da garantia não autoriza a suspensão do
processo penal, pois a extinção depende de pagamento efetivo e não
presumido.
4. A alegação de economia processual e de ausência superveniente de
interesse de agir não procede, subsistindo o interesse do Ministério
Público enquanto vigente a constituição do crédito e os indícios da prática
delitiva.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53267775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:40
Código de Controle do Documento: f1adba1e-ec84-407c-9bdd-08ed5e6c724d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL FIRMEZA MACHADO
contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial
manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba (e-STJ fls. 864/870).
Extrai-se dos autos que o agravante foi denunciado pela prática, em tese, do
crime previsto no
o, II, da
em concurso material e continuidade
art. 1
Lei n. 8.137/1990,
delitiva (arts. 69 e 71 do Código Penal), tendo o Juízo de primeiro grau suspendido a ação
penal com fundamento no
do Código de Processo Penal.
art. 93
Interposto recurso em
sentido estrito pelo Ministério Público, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da
Paraíba deu-lhe provimento para determinar a retomada do trâmite da ação penal (e-STJ
fls. 704/705).
Na sequência, foi interposto recurso especial, com alegação de violação ao
do Código de Processo Penal; apresentadas contrarrazões, o Tribunal de origem não
art. 93
o admitiu, ensejando a interposição de agravo em recurso especial; o Ministério Público
Federal manifestou-se pelo não provimento (e-STJ fls. 795-818 e 857-861).
O agravo foi conhecido, mas o recurso especial teve o provimento negado pela
decisão agravada, que assentou, em síntese, a independência entre as instâncias e a
insuficiência da carta de fiança bancária para suspender a exigibilidade do crédito tributário
ou a ação penal (e-STJ fls. 866-870).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta: (i)
dos
distinguishing
julgados citados, por inaplicáveis ao caso concreto; (ii) existência de prejudicialidade
heterogênea (art. 93 do CPP), diante da suspensão da execução fiscal por decisão judicial e
da garantia integral do débito por carta de fiança bancária; (iii) inevitabilidade da extinção
da punibilidade, seja pela atipicidade material se procedentes os embargos à execução, seja
pelo pagamento compulsório com execução da garantia, nos termos do
o, § 2o, da
art. 9
e (iv) violação ao
do CPP, com necessidade de sobrestamento
Lei n. 10.684/2003;
art. 93
da ação penal por razões de economia processual e racionalidade (e-STJ fls. 876-883).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão ao Colegiado, tudo
para dar provimento ao recurso especial e reconhecer a violação ao
do CPP,
art. 93
reestabelecendo a decisão que suspendeu a ação penal e o prazo prescricional até o
desfecho dos embargos à execução ou eventual reativação da execução fiscal.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53267775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:40
Código de Controle do Documento: f1adba1e-ec84-407c-9bdd-08ed5e6c724d

O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada assentou, com acerto, que a discussão cível acerca da
exigibilidade do crédito tributário, ainda que garantido por carta de fiança bancária, não
constitui causa legal de suspensão da ação penal, prevalecendo, no ponto, a independência
entre as instâncias cível, administrativa e penal (e-STJ fls. 866-870).
O acórdão estadual, cuja compreensão foi prestigiada na decisão ora impugnada,
deixou claro que a carta de fiança não se encontra no rol do
do CTN e, portanto,
art. 151
não suspende a exigibilidade do crédito, sendo indevida, por esse fundamento, a suspensão
da ação penal (e-STJ fls. 704-705 e 867-868).
A tese de
não se sustenta. A parte agravante busca diferenciar o
distinguishing
caso concreto dos julgados citados sob o argumento de que não pretende o trancamento da
ação, mas o seu sobrestamento, à luz do
do CPP, em razão da suspensão da
art. 93
execução fiscal e da garantia integral do juízo (e-STJ fls. 876-883). Contudo, a ratio
dos julgados invocados na decisão, bem como de outros desta Corte, é
decidendi
precisamente a de que a garantia do débito por fiança bancária não se equipara a
pagamento voluntário ou parcelamento e, assim, nem extingue a punibilidade nem justifica
a suspensão do processo penal, mesmo quando há discussão judicial do crédito.
Em reforço, confiram-se os seguintes julgados: AgRg no REsp n. 1.614.621/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
HC n. 620.779/RS,
23/5/2018;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
RHC n.
16/12/2022;
55.100/PE, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe de 4/11/2015.
Ademais, o acórdão estadual invocou orientação firmada no âmbito tributário no
sentido de que a carta de fiança apenas garante o juízo, sem suspender a exigibilidade, e
não obsta medidas como protesto de CDA, salvo se houver outra causa legal de suspensão (
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de
REsp n. 1.156.668/DF,
10/12/2010;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.001.275/PB,
Turma, DJe de
(e-STJ fls. 867-868).
13/12/2022)
Não há, pois, dissonância a justificar distinção, já que o núcleo argumentativo
do agravo regimental permanece apoiado justamente na garantia por fiança e na suspensão
da execução, temas enfrentados e resolvidos pela decisão agravada sob a ótica da
independência das instâncias e da taxatividade das causas de suspensão ou extinção.
A invocação do
do CPP, na linha da prejudicialidade heterogênea, não
art. 93
conduz a solução diversa. O dispositivo, como reconhecido pelo próprio acórdão estadual,
prevê faculdade de suspensão quando a decisão no cível influir no reconhecimento da
Documento eletrônico VDA53267775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:40
Código de Controle do Documento: f1adba1e-ec84-407c-9bdd-08ed5e6c724d

infração e a questão for de difícil solução. Todavia, a decisão agravada qualificou, com
base em julgados desta Corte, que, nos crimes contra a ordem tributária, a mera discussão
judicial do crédito, garantido por fiança, não afeta a justa causa da persecução penal e não
se converte, por si, em causa de suspensão da ação penal (e-STJ fls. 866-870).
Os julgados mencionados reforçam que “o fato de o crédito tributário estar
sendo discutido judicialmente, estando garantido por meio de carta de fiança, não impede a
apuração criminal dos fatos, ante a independência entre as esferas cível, administrativa e
penal” (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 1.614.621/SP,
DJe de
RHC n. 55.100/PE, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo,
23/5/2018;
Quinta Turma, DJe de
.
4/11/2015)
A alegação de que qualquer desfecho no cível implicará extinção da
punibilidade — seja por atipicidade material, seja por “pagamento compulsório” via
execução da garantia — projeta cenários hipotéticos e não altera o quadro normativo: a
extinção da punibilidade depende de pagamento efetivo do débito, e eventual quitação
futura não legitima, antecipadamente, a suspensão do processo penal.
A decisão agravada, amparada em julgado desta Corte, expressamente ressalvou
que “o oferecimento de carta de fiança bancária como garantia de crédito tributário não
autoriza o trancamento da ação penal. Embora seja possível, futuramente, em caso de
quitação, extinguir-se a punibilidade, trata-se de mera presunção [...]” (RHC n. 67.209/SP,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em
e-STJ fl. 868).
5/4/2016,
Não procede, outrossim, a pretensão fundada em economia processual,
racionalidade e ausência superveniente de interesse de agir. O interesse de agir do
Ministério Público remanesce enquanto subsiste a constituição do crédito tributário e os
elementos indiciários da prática delitiva, sendo a persecução penal autônoma em relação ao
contencioso tributário. Os julgados trazidos a lume na decisão agravada deixam claro que a
garantia do juízo na execução fiscal não fulmina a justa causa para a persecução penal,
“pois não configura hipótese taxativa de extinção da punibilidade ou de suspensão do
processo penal” (RHC n. 65.221/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe de
e-STJ fl. 868).
27/6/2016,
Não há, pois, esvaziamento do
do CPP, mas aplicação da sua cláusula de
art. 93
excepcionalidade à luz de julgados desta Corte que rechaçam a suspensão do processo
penal por fundamento exclusivamente apoiado em garantia do crédito e debate cível em
curso.
Documento eletrônico VDA53267775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:40
Código de Controle do Documento: f1adba1e-ec84-407c-9bdd-08ed5e6c724d

A referência à Súmula Vinculante 24 do STF não altera o desfecho. O
enunciado vincula a existência do crime material à constituição definitiva do crédito,
circunstância já considerada na orientação desta Corte quanto à autonomia da esfera penal
e à suficiência, em sede de justa causa, da constituição do crédito tributário. Eventual
alteração do lançamento na esfera cível, se e quando ocorrer, poderá ser apreciada pelo
juízo penal, não havendo amparo legal para suspender a ação penal apenas porque a
execução fiscal está garantida e temporariamente suspensa.
Assim, ausentes os vícios apontados e mantidos os fundamentos da decisão
agravada — em consonância com os julgados desta Corte —, a pretensão de reforma não
encontra guarida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53267775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:40
Código de Controle do Documento: f1adba1e-ec84-407c-9bdd-08ed5e6c724d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0368147-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.057.621 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08074848120228152002 8074848120228152002
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIEL FIRMEZA MACHADO
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
RENAN BENEVIDES FRANCO - CE023450
ALEX XAVIER SANTIAGO DA SILVA - CE024390
LUCCAS CONRADO PEREIRA CIPRIANO - CE040592
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL FIRMEZA MACHADO
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
RENAN BENEVIDES FRANCO - CE023450
ALEX XAVIER SANTIAGO DA SILVA - CE024390
LUCCAS CONRADO PEREIRA CIPRIANO - CE040592
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449<41452<14818@
2025/0368147-3 - AREsp 3057621 Petição : 2025/0119951-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53229748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 14:59:11
Código de Controle do Documento: 3D40236B-1D5C-4CDB-81A9-8F665783021F